Tribunal: TJPA
Processo: 0801168-03.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801168-03.2024.8.14.0000

AUTOR: VALDILENE ESPIRITO SANTOS SOUZA

REU: ODEIA LOBATO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, INCISOS V, DO CPC). SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Consoante se colhe dos autos, infere-se a irresignação da parte autora ao alegar que em nenhum momento da ação possessória, a ré comprovou a posse, mesmo que transitória, do imóvel objeto de litígio limitando-se a juntada de documento de propriedade em nome de terceiro e notificação extrajudicial.

Outrossim, afirmou que ao não comprovar a posse do imóvel objeto da ação rescindenda afrontou o disposto no art. 561, I, do CPC, deste modo, aduz que houve violação à norma jurídica motivo pelo qual ajuizou a presente ação rescisória nos termos da hipótese constante no art. 966, V, CPC.

No entanto, verifico que tal questão foi devidamente abordada pela sentença proferida naqueles autos. Da detida análise daqueles autos, verifico que não houve comprovação da posse direta pela parte ré, porém, restou comprovada a posse indireta uma vez que teria sido firmado contrato de comodato com a autora, outrora ré na ação rescindenda.

O julgador adotou uma interpretação possível para a hipótese em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se foi conferida a melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos.

Enfim, o que se extrai da narrativa da inicial é o mero inconformismo com a conclusão do julgado, valendo-se a parte autora do manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal ou para corrigir eventual injustiça que entende existir.

Destaque-se, ainda, que, sob qualquer ângulo, que se examinem os argumentos exarados pela parte autora, não restou demonstrada qualquer violação manifesta de norma jurídica a autorizar a rescisão do julgado, impondo-se a sua manutenção.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA,
interposto por
VALDILENE ESPÍRITO SANTO SOUZA
, tendo como réu
ODEIA LOBATO DA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
JULGAR O FEITO IMPROCEDENTE
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada por
VALDILENE ESPIRITO SANTO SOUZA
, em que pretende rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS
(proc. nº 0802797-69.2019.8.14.0070), ajuizada contra si por
ODEIA LOBATO DA COSTA
, a qual julgou parcialmente procedente aquela demanda para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na petição inicial em favor da autora e condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação indevida mensal no patamar de 0,5% do valor venal atualizado do imóvel, devida a partir da citação até a efetiva desocupação do imóvel.

Consta da sucinta exposição (id. 17845820), apresentada pela autora nesta Ação Rescisória, que a Sra. VALDILENE ESPÍRITO SANTO SOUZA é legítima possuidora do imóvel localizado no Rio Bacuri, região das ilhas de Abaetetuba onde vive há mais de 20 anos tendo agregado função social ao mesmo com a implementação de culturas agrícolas e estabelecimento de moradia para sua família.

Aduz que a ação rescindenda ocorreu à revelia da requerente e culminou com a decisão favorável à Sra. ODEIA LOBATO DA COSTA que supostamente seria a possuidora do imóvel com a distribuição de mandado de Reintegração de posse, bem como pagamento de taxa de ocupação indevida mensal no patamar de 0,5% do valor venal atualizado do imóvel, devida a partir da citação até a efetiva desocupação do imóvel.

No entanto, sustenta a autora que em nenhum momento da ação possessória, a Sra. ODEIA LOBATO DA COSTA comprova a posse, mesmo que transitória, do imóvel objeto de litígio limitando-se a juntada de documento de propriedade em nome de terceiro e notificação extrajudicial.

Diante disso, afirma que a ré ao não comprovar a posse do imóvel objeto da ação rescindenda afrontou o disposto no art. 561, I, do CPC, deste modo, aduz que houve violação à norma jurídica motivo pelo qual ajuizou a presente ação rescisória nos termos da hipótese constante no art. 966, V, CPC, assim requer a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento da causa.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em despacho de id. 19235741 foi determinada a intimação da autora para comprovar sua atual condição financeira, a subsidiar o pleito da justiça gratuita ou para realizar o recolhimento das custas processuais. A autora anexou aos autos documentos para comprovar a hipossuficiência (id. 19299788).

O feito foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação (id. 19428271), em seu parecer a procuradoria constatou a irregularidade da representação da autora (id. 19585651), o patrono da parte juntou aos autos a procuração concernente (id. 19629542).

Retornando os autos a Douta Procuradoria, esta deixou de intervir nos autos por entender ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 19862287).

É o sucinto relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Tendo a sentença rescindenda transitada em julgado em 09/08/2023 consoante certificado no ID 17845822 - Pág. 2, e a ação desconstitutiva sido aforada em 30/01/2024, resta satisfeito o prazo decadencial de 2 (dois) anos, positivado no art. 975 do CPC.

A parte autora requereu a gratuidade da justiça, o qual defiro, considerando os documentos apresentados no ID 19299788.

Diante disso, avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a suposta ocorrência de violação à norma jurídica na sentença rescindenda.

É sabido que a ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15. A ação rescisória visa à desconstituição da sentença, cuja parte dispositiva transcrevo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na petição inicial em favor da autora e condenar a requerida ao pagamento de taxa de ocupação indevida mensal no patamar de 0,5% do valor venal atualizado do imóvel, devida a partir da citação até a efetiva desocupação do imóvel.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado de reintegração de posse, devendo o Sr. Oficial de Justiça conceder prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária e, ao final do prazo, caso não tenha ocorrido a desocupação, então deverá realizar a reintegração coercitiva do imóvel em favor da autora.

Em razão da sucumbência mínima da autora, arcará a parte requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Advirto, desde já, que na hipótese de não pagamento das custas ou despesas processuais finais pela parte condenada, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Na inexistência de custas ou despesas processuais a recolher, o processo, após o trânsito em julgado, poderá ser imediatamente arquivado.

Existindo custas ou despesas processuais pendentes, intime-se a parte condenada para pagamento do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa:

a) Ocorrendo o pagamento no prazo estipulado, juntados os comprovantes no processo, promova-se o arquivamento dos autos.

b) Inexistindo o pagamento, seja pela não localização do devedor, seja pelo transcurso do prazo, expeça-se certidão de crédito, que deve ser encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda, com cópia à Coordenadoria Geral de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, providenciando-se, em seguida, o arquivamento do processo.

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, §3º. Tendo em vista a nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (art. 1.010, §3º) as Unidades Judiciais de 1º Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.

Como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a violação à norma jurídica, disposta no inciso V do art. 966 do CPC, apta a impor a desconstituição da sentença emantada pela coisa julgada, deve se revestir de caráter teratológico explícito, assim sendo capaz de reverberar manifesta violação a expressão literal do sistema jurídico vigente. Segue a transcrição do dispositivo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;"

Pois bem. Nas lições sobre o inciso V, do art. 966, de Fredie Didier Jr, em seu Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 15a edição, 2018, Editora Juspodivm, temos o seguinte ensinamento:

"O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Dai se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor (...) Se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos, com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível."

Infere-se do texto acima que a decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V. No entanto, exige-se que tal violação à norma jurídica seja evidente.

Como certa vez se manifestou o STJ, pressupõe-se que seja "a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo" (STJ, 3.a Seção, AR 2625- PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.º.10.2013).

Assim, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, a decisão rescindenda teria que ser flagrantemente incoerente e sem integridade com o ordenamento jurídico, justamente por isso a violação à ordem jurídica deveria ser de fácil constatação.

Consoante se colhe dos presentes autos, infere-se a irresignação da parte autora ao alegar que em nenhum momento da ação possessória, a ré comprovou a posse, mesmo que transitória, do imóvel objeto de litígio limitando-se a juntada de documento de propriedade em nome de terceiro e notificação extrajudicial.

Outrossim, afirmou que ao não comprovar a posse do imóvel objeto da ação rescindenda afrontou o disposto no art. 561, I, do CPC, deste modo, aduz que houve violação à norma jurídica motivo pelo qual ajuizou a presente ação rescisória nos termos da hipótese constante no art. 966, V, CPC.

Da detida análise daqueles autos, verifico que não houve comprovação da posse direta pela parte ré, porém,
restou comprovada a posse indireta
uma vez que teria sido firmado contrato de comodato com a autora, outrora ré na ação rescindenda.

Naqueles autos, a Sra. ODEIA LOBATO DA COSTA comprovou ser proprietária e possuidora indireta de um imóvel deixado por seu genitor MESSIAS LOBATO DA SILVA, localizado à margem do Rio Biribatuba, denominado Santa Quitéria, Costa Maratauíra, no município de Abaetetuba, conforme documentos anexados nos id. 14286902 - Pág. 4 a 10 dos autos originais.

Afirmou que emprestou o referido imóvel à demandada, ora autora, por meio de contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, no entanto, após a notificação anexada naqueles autos no id. 14286902 - Pág. 11, a requerida não promoveu a desocupação voluntária do imóvel, razão por que ingressou com a ação de reintegração de posse.

Constata-se então que a questão objeto de insurgência por parte do autor foi devidamente debatida e resolvida nos autos de origem.

O julgador adotou uma interpretação possível para a hipótese em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se foi conferida a melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos.

Não se vislumbra no julgado qualquer afronta à norma do art. 561, I, do CPC. Destaca-se, ainda, que a decretação da revelia não induz necessariamente a verdade estabelecida conforme termos e razões da inicial, ou seja, ela impõe a análise das razões dentro do contexto fático e jurídico apresentado, não se firmando de maneira absoluta.

In casu
, verifico que a posse indireta da ré restou devidamente comprovada em virtude dos documentos apresentados por ela na ação rescindenda.

No mais, a título de colaboração e esclarecimento, observa-se que os documentos apresentados pela autora para comprovar sua posse, não são suficientes para tanto, uma vez que apenas demonstram o cadastro da autora na relação de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, não necessariamente relacionado ao imóvel objeto da lide, bem como, apresentou suposto memorial descritivo do imóvel, o que não comprova a posse.

Enfim, o que se extrai da narrativa da inicial é o mero inconformismo com a conclusão do julgado, valendo-se a parte autora do manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal ou para corrigir eventual injustiça que entende existir. Contudo, não se presta a ação rescisória a estes fins, consoante insculpido na jurisprudência dos Tribunais:

AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 561 DO CPC
– PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 966 DO CPC – DESCABIMENTO - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES - AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 966 DO CPC NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE
– AÇÃO IMPROCEDENTE. A decretação de revelia não induz, necessariamente, à veracidade das alegações trazida na inicial, devendo-se haver um cotejo delas com o ordenamento jurídico positivado. A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica, ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (TJ-MT 10118620220228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023) (Grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA – MÉRITO –
RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, INCISOS V E VIII, DO CPC)– MATÉRIAS IDÊNTICAS ADUZIDAS NA AÇÃO RESCINDENDA – QUESTÕES JÁ DEBATIDAS E SUPERADAS - SUCEDÂNEO RECURSAL - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
I – A parte ré sustentou não configurado o erro de fato para fundamentar a ação rescisória, com base no inc. VIII do art. 966 do CPC, pois não há como admitir a rescisória pela valoração ou interpretação do acervo probatório, tampouco reexame de provas. Entretanto, a alegação não deve ser acolhida, vez que se confunde com o mérito desta. II –
Conforme se extrai da sentença e acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela ora autora, todas as matérias postas em debate nesta ação rescisória já foram devidamente debatidas e analisadas no processo rescindendo. Assim, a mera pretensão à reanálise da matéria não possibilita a utilização da presente via.
III – O erro de fato capaz de dar ensejo à rescisão de uma decisão transitada em julgado constitui um erro do julgador em relação ao conjunto probatório dos autos, um evidente equívoco, e não uma questão de interpretação ou entendimento pertencente à esfera subjetiva do julgador. IV - O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil exige a comprovação de que o julgado rescindendo atribuiu à norma uma interpretação manifestamente descabida, contrariando-a em sua essência. Assim, deve ser constatado que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal forma aberrante que viole a disposição legal literal acerca da matéria, não sendo possível a desconstituição da coisa julgada tão somente para o fim de alterar o entendimento anteriormente esposado acerca da matéria posta em exame. VI – Ação conhecida e julgada improcedente. (TJ-MS - AR: 14055603020208120000 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª Seção Cível, Data de Publicação: 22/03/2023) (Grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA POR MEIO DE PROVIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 966, V, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – DESCABIMENTO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECONHECIMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC NA ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES OU FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE AMOLDEM AO ARTIGO 996 DO CPC – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
Mostra-se inadequada a utilização da ação rescisória para rediscussão jurídica aventada desde a propositura da ação originária e o julgamento de apelação cível, sob forma de sucedâneo recursal, sobretudo quando não há qualquer afronta legal, à luz do artigo 966 do CPC, registrando-se que é inócua a insurgência quanto à delimitação da área, posto que ficou destacado no julgado combatido que o esbulhado possuía toda a área em questão, de modo que insubsistentes as alegações, devendo ser julgado improcedente o pleito rescisório. Da mesma forma, tem-se esta via como inviável para formular pedido e/ou pretensão formulada referente a circunstância que poderia ser questionada anteriormente, mas não o foi; como no caso de questionar a área em litígio, no que tange à sua dimensão, mas sem propor a ação pertinente. (TJ-MT 10043766820198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022) (Grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA COM FULCRO NO ART. 966, V, DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA.
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO RESCISÓRIA QUE TEM CABIMENTO QUANDO O ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO VIOLAR DE FORMA FLAGRANTE E EVIDENTE NORMA JURÍDICA, TORNANDO A DECISÃO DE TAL MODO TERATOLÓGICA A CONSUBSTANCIAR AFRONTA AO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE. ATO JUDICIAL IMPUGNADO QUE ADOTOU INTERPRESTAÇÃO POSSÍVEL DA NORMA JURÍDICA PARA O CASO EM JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
(TJ-RJ - AR: 00834154120218190000 202100600835, Relator: Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 15/12/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023) (Grifo nosso)

Destaque-se, ainda, que, sob qualquer ângulo, que se examinem os argumentos exarados pela parte autora, não restou demonstrada qualquer violação manifesta de norma jurídica a autorizar a rescisão do julgado, impondo-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do
art. 487, I do CPC
,
CONHEÇO DA AÇÃO RESCISÓRIA
para
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de setembro de 2024.

ALEX PIN
HEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2024